Tribunal: STF
Processo: ARE 1562364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. TRABALHADOR AVULSO. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTRAJORNADA. INTERVALO INTERJORNADAS. Nos termos do art. 19, V e § 2º, da Lei 8.630/93, compete ao OGMO "zelar pelas normas de saúde, higiene e segurança no trabalho portuário avulso" – atual art. 33, V, da Lei 12.815/2013. Acresça-se que a circunstância de os trabalhadores não se ativarem em tarefas ao longo de toda a jornada não é óbice ao pagamento das horas extras, pois, como se sabe, a ordem jurídica brasileira adota como critério informador da composição da jornada laboral o tempo à disposição do empregador no centro de trabalho, independentemente de ocorrer ou não efetiva prestação de serviços (art. 4°, CLT). Ademais, a escalação do trabalhador portuário avulso é feita pelo órgão gestor de mão de obra, o qual deve assegurar que não haja preterição do trabalhador regularmente registrado e simultaneidade na escalação, a teor dos arts. 5º e 7º da Lei 9.719/98. Tal encargo, quanto ao controle sobre a escalação do trabalhador portuário avulso, acarreta ao órgão gestor de mão de obra a responsabilidade de evitar que situações de precarização do trabalho sejam adotadas quanto às normas de duração do trabalho do portuário. Nesse sentido, não pode o órgão gestor de mão de obra eximir-se de pagar as horas extras decorrentes do trabalho em jornada superior à fixada, ainda que em razão da prestação de trabalho para tomadores diversos, responsabilidade, vale lembrar, que também recai sobre o operador portuário (art. 19, § 2º, Lei 8.630/93) - atual art. 33, § 2º, da Lei 12.815/2013, ainda que não tenha concorrido para a composição da escala. Quanto ao "intervalo intrajornada", é pacífico nesta Corte o entendimento de que também em relação ao trabalhador portuário avulso se aplicam as regras relativas ao intervalo mínimo intrajornada, independentemente de o trabalho ser prestado a tomadores distintos, porquanto a norma que regulamenta a concessão de tal intervalo é de ordem pública (art. 71, caput , CLT), garantida aos avulsos por força da extensão prevista no art. 7º, XXXIV, da CF. No caso dos autos, o TRT adotou o entendimento de que o “labor realizado pelo trabalhador portuário avulso em mais de um turno diário não enseja o seu reconhecimento como jornada extraordinária”, indeferindo também o valor correspondente aos intervalos intrajornada e interjornadas postulados. Em face de o entendimento do TRT divergir da jurisprudência desta Corte Superior, constata-se que, ao dar provimento ao recurso de revista do Reclamante, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XXVI e XXXVI; 8º, incisos I, III e IV; e 114, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente